Tribunal: CARF
Processo: 13896.902402/2019-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902402/2019-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.234 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
NIEHOFF HERBORN MAQUINAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida rejeitar a preliminar de nulidade suscitada. Vencido o
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria que não conhecia do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00082.21212.230616.1.3-0936, em 23.06.2016, e-fls. 84-89,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$100.422,39 do ano-calendário de 2015 para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 82-84:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902402/2019-73
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não sanadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se
que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP,
consta imposto a pagar.
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 100.422,39.
Valor do imposto a pagar na ECF: R$ 35.659,97
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP: 00082.21212.230616.1.3.-0936 31748.09252.241017.1.3.-
8181
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/08 no 108-001.189, de 25.05.2023, e-fls. 93-95:
Ante o exposto, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da Manifestação de
Inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.09.2023, e-fl. 107, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.10.2023, e-fls. 109-122, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III - DA NECESSIDADE DA REFORMA DA R. DECISÃO N. 108-001.189 –
DRJ08
Consta na r. decisão recorrida afirmações no sentido que a Recorrente não
trouxe os fundamentos de fato e de direito para se insurgir contra o despacho decisório
que não homologou as compensações realizadas por meio do PER/DECOMP no
00082.21212.230616.1.3.02-0936 e 31748.09252.241017.1.3.02-8181, por tal razão
não conheceu a manifestação de inconformidade apresentada.
Não obstante, tal entendimento deve ser rechaçado, na medida em que, deixou
de apreciar os argumentos dispendidos pela Recorrente, que, demandam simples
análise e a respectiva compreensão de informações e documentos contábeis, sendo
desnecessárias fundamentações jurídicas relevantes, pelo que deve ser objeto de
apreciação deste órgão administrativo.
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
Recorrente, por meio da PER/DCOMP no 00082.21212.230616.1.3.02-0936 e
31748.09252.241017.1.3.02-8181, buscou compensar os débitos de PIS e de COFINS
referentes aos períodos fiscais de maio de 2016 e setembro de 2017 com o saldo
negativo de IRPJ apurado. [...
Porém, as compensações realizadas nos PER/DCOMP supracitados não foram
homologadas, visto que não a Recorrente não possuía saldo negativo de IRPJ referente
ao período que desejava compensar. [...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

Assim, para quitar o débito de PIS e COFINS, a Recorrente optou por
apresentar um pedido de Ressarcimento de IPI consubstanciado no PER/DCOMP no
15615.89756.281019.1.1.01-6530, o qual fora parcialmente deferido, ficando a cargo
da Recorrente optar pelo ressarcimento do valor ou para compensar com outros
tributos devidos para RFB [...].
Desta feita, a Recorrente optou por compensar o crédito reconhecido com os
débitos de PIS e COFINS referentes ao período de setembro de 2017 e, parcialmente o
débito PIS referente ao período de maio de 2016, os quais foram devidamente
homologados [...].
No que tange ao débito de COFINS referente ao período de maio de 2016 e
parcialmente o débito PIS referente ao período de maio de 2016 a Recorrente optou
por apresentar um pedido de Ressarcimento de IPI consubstanciado no PER/DCOMP
09607.74183.190719.1.3.01-3582 e no pedido de Crédito Ressarcimento do IPI,
processo 05547.76018.150719.1.1.0-4934, os quais estão pendentes de apreciação. [...]
Destarte, resta evidente que os débitos de PIS e COFINS referentes a maio de
2016 e setembro de 2017 foram devidamente quitados.
III.2 - DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA RECORRENTE
Tem-se desta forma, que a ausência dos Julgadores se aprofundarem na análise
dos fatos e documentos, para verificar que os valores já foram objeto de compensação,
acarreta a ofensa ao contraditório e ampla defesa, consagrados como princípios
constitucionais tributários.
Isso porque, o artigo 59, inciso II, do Decreto n. 70.235/72, que rege os
processos administrativos fiscais, [...].
Assim, ao deixar de apreciar a alegação de que a Recorrente teria quitado os
débitos em cobro, por meio de homologação do PER/DECOMP n.
15615.89756.281019.1.1.01-6530 e no, pedido de Restituição de IPI no
05547.76018.150719.1.1.0-4934, macula o ato decisório pois acarreta preterição ao
direito de defesa da Recorrente. [...]
O trecho do voto acima reproduzido traduz de forma clara e eficiente o conceito
de motivação dos atos administrativos, interpretando esse conceito de forma muito
apropriada, evidenciando que se trata de dever do agente público “(i) delimitar a
circunstância fática para o qual o ato administrativo se dirige; (ii) identificar, com
precisão, os fundamentos jurídicos que fundamentam o ato administrativo, e, ainda
(iii) concatenar, de forma explícita, clara e congruente a relação entre o fato e o
fundamento jurídico que subsidia o ato administrativo”.
Ainda que a questão submetida à tutela da Delegacia de Julgamento não
demandasse maiores interpretações jurídicas, por se revestirem de elementos e
informações contábeis de simples compreensão e esclarecimento, não podem os
Julgadores se omitirem da prestação a que estão incumbidos, se recusando a apreciar
os pontos levantados pelo contribuinte, por entender ausente fundamentação jurídica.
[...]
Diante das argumentações expostas, tem-se claro que a r. decisão recorrida é
absolutamente nula e deve ser reformada porquanto não se reveste do elementar
pressuposto de validade consubstanciada nos elementos submetidos à prestação dos
Julgadores, violando de forma expressa, o artigo 59, II, do Decreto 70.235/72.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDO
Diante de tudo quanto exposto, a Recorrente requer seja reformada a decisão
recorrida para reformar a decisão declarando-se a inexigibilidade do crédito tributário
lançado.
Isto porque, como devidamente exposto, ocorreu a extinção dos créditos
tributários de PIS e COFINS referentes ao período de setembro de 2019 e a parcial
quitação do débito de PIS referente ao período de maio de 2015, em virtude da
homologação do pedido de compensação feito na PER/DCOMP no
15615.89756.281019.1.1.01-6530 e, devendo ainda restar consignado a suspensão da
exigibilidade dos débitos de COFINS referente a maio de 2016 e a parcela
remanescente do PIS referente a maio de 2016, até apreciação do Pedido de
Restituição de IPI no 05547.76018.150719.1.1.0-4934.
Caso entendam os nobres Julgadores, seja o presente julgamento convertido em
diligência, para a apuração dos documentos juntados pela Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo (Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer
instância de julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício do
procedimento de Per/DComp.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de 12
de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, trazem
esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
A Recorrente afirma que tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa
no procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A Recorrente em sede de manifestação de inconformidade apresenta argumentos
sobre a exigência dos débitos confessados em Per/DComp, ou seja, diversos dos fundamentos de
fato e de direito que justificam as razões contidas no Despacho Decisório em que se analisa o
direito creditório pleiteado no Per/DComp. Nesse caso fica prejudicada a necessária dialeticidade
democrática essencial na construção do ato de decidir.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da DRJ/08 no 108-001.189, de 25.05.2023, e-fls. 93-95, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A manifestação interposta é tempestiva, entretanto, não deve ser conhecida.
Isso porque o Contribuinte, na peça de defesa apresentada, limita-se a afirmar
que não concorda com o Despacho Decisório, e a simplesmente citar os processos de
cobrança dos débitos cuja compensação foi não homologada, sem, entretanto, indicar
quais seriam seus pontos de discordância, ou seja, os motivos de fato e de direito que o
levaram a se insurgir contra a decisão de não reconhecimento do direito creditório
postulado.
Sendo assim, não houve a instauração de litígio no presente caso.
Prevê o Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, decido pelo NÃO CONHECIMENTO da Manifestação de
Inconformidade.
O Acórdão da DRJ/08 no 108-001.189, de 25.05.2023, e-fls. 93-95, está
perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a
legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.234 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.902402/2019-73

Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer em parte o recurso voluntário e na parte
conhecida rejeitar a preliminar de nulidade suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 199
DF CARF MF
Original